Tribunal: TJDFT
Processo: 0043236-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0043236-42.2014.8.07.0001 APELANTE: MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB VALOR CONSTRUCOES S/A. APELADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB VALOR CONSTRUCOES S/A., LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA, LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A. D E S P A C H O Intimem-se os agravantes LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A em recuperação judicial para instruírem o agravo com cópia integral da decisão mencionada no id 20309866, p. 6, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 932, parágrafo único). Cumprida a diligência, intime-se a agravada MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, §2o). Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator